Tribunal: TJES
Processo: 0002458-31.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002458-31.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO LEONARDO SANTOS e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” E 35, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 14, DA LEI
10.826/2003
. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando demonstrada a materialidade e comprovada a autoria durante a instrução processual. 2. Incabível a redução da pena, que foi imposta ao réu em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do Código Penal. 3. Não há possibilidade na desclassificação da conduta descrita no art. 14, da Lei 10.826/03 quando os fatos praticados se amoldam à figura típica. 4. Impossibilidade de afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 diante da comprovação da dinâmica dos fatos. Recurso Improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
RAFAEL FELIPE PALMEIRA

- EDIEL SANTOS BATISTA SOARES
,
CRISTIANO LEONARDO SANTOS,

DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES

e

ROCKWILLER SANTOS DINIZ

contra a r. sentença proferida Juízo
1ª Vara Criminal Cachoeiro de Itapemirim
, que condenou os apelantes,
RAFAEL FELIPE PALMEIRA nas sanções do artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa;

EDIEL SANTOS BATISTA SOARES nas sanções do artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e o pagamento de 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa; CRISTIANO LEONARDO SANTOS nas sanções do artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e o pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa; DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante, em concurso material, em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e o pagamento de 1.613 (mil seiscentos e treze) dias-multa e ROCKWILLER SANTOS DINIZ nas sanções do artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

A defesa do recorrente
EDIEL SANTOS BATISTA SOARES, requer, no mérito, sua a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado ao argumento de fragilidade probatória, a redução da pena-base e o afastamento da agravante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343.

A defesa do recorrente
CRISTIANO LEONARDO SANTOS requer, no mérito, sua a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado ao argumento de fragilidade probatória, a redução da pena-base e o afastamento da agravante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343.

A defesa do
RAFAEL FELIPE PALMEIRA requer, no mérito, sua a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado ao argumento de fragilidade probatória, a redução da pena-base e o afastamento da agravante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343, além da restituição do automóvel apreendido.

A defesa do recorrente
DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES pleiteia a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas Lei nº 11.343/06 e redimensionamento da pena a ele imposta.

A defesa do recorrente
ROCKWILLER SANTOS DINIZ, em suas razões pleiteia a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas Lei nº 11.343/06, o afastamento da agravante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343 e
a desclassificação da conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento dos recursos.

Parecer Ministerial pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Tratam-se de apelações criminais interpostas por RAFAEL FELIPE PALMEIRA

- EDIEL SANTOS BATISTA SOARES
,
CRISTIANO LEONARDO SANTOS,

DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES

e

ROCKWILLER SANTOS DINIZ

contra a r. sentença proferida Juízo 1ª Vara Criminal Cachoeiro de Itapemirim, que condenou os apelantes, RAFAEL FELIPE PALMEIRA nas sanções do artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa; EDIEL SANTOS BATISTA SOARES nas sanções do artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e o pagamento de 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa; CRISTIANO LEONARDO SANTOS nas sanções do artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e o pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa; DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante, em concurso material, em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e o pagamento de 1.613 (mil seiscentos e treze) dias-multa e ROCKWILLER SANTOS DINIZ nas sanções do artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06. Com a condenação, o juiz de piso fixou a pena definitiva ao apelante em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

A defesa do recorrente EDIEL SANTOS BATISTA SOARES, requer, no mérito, sua a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado ao argumento de fragilidade probatória, a redução da pena-base e o afastamento da agravante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343.

A defesa do recorrente CRISTIANO LEONARDO SANTOS requer, no mérito, sua a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado ao argumento de fragilidade probatória, a redução da pena-base e o afastamento da agravante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343.

A defesa do RAFAEL FELIPE PALMEIRA requer, no mérito, sua a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado ao argumento de fragilidade probatória, a redução da pena-base e o afastamento da agravante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343, além da restituição do automóvel apreendido.

A defesa do recorrente DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES pleiteia a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas Lei nº 11.343/06 e redimensionamento da pena a ele imposta.

A defesa do recorrente ROCKWILLER SANTOS DINIZ, em suas razões pleiteia a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas Lei nº 11.343/06, o afastamento da agravante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343 e a desclassificação da conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento dos recursos.

Parecer Ministerial pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE CHICON SANDRINI :-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; o Desembargador Fernando Zardini Antonio, a Desembargador Rachel Durão Correia Lima, o Desembargador Éder Pontes da Silva, a Procuradora de Justiça, doutora Carla; .os demais presentes, serventuários da justiça e colegas advogados.

Excelências, o motivo do comparecimento da defesa para apresentar a sustentação oral neste processo gira em torno de uma Apelação que foi apresentada pela defesa, no sentido de requerer a reforma de uma sentença, na qual o acusado, Diego Oliveira Gonçalves, foi condenado pela Primeira Vara Criminal de Cachoeiro Itapemirim, em virtude da condenação pelas condutas do tráfico de drogas, associação para o tráfico, bem como pelo fato de utilizar arma de fogo para promover o tráfico de drogas, artigos 35 caput, 33 caput e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343 de 2006.

No presente caso, excelência, o que a defesa requer, primeiro, é que seja, até mesmo de ofício, reconhecido no que se referem a conduta do tráfico de drogas, uma vez que no presente caso o acusado teria sido condenado em razão do tráfico de drogas, pelo fato de ter sido apreendido entorpecente com outros acusados aqui no processo, os quais não possui relação direta com o acusado, ou seja, não há prova suficiente nos autos de que o apelante seria o dono daqueles entorpecentes.

Então, nesse sentido, até mesmo em conluio até com o que dispõe a jurisprudência nossa, tanto do STJ quanto do nosso próprio Tribunal de Justiça, verifica-se que para que seja o acusado condenado pelo delito de tráfico de drogas, é necessário a apreensão dos entorpecentes.

Então, no presente caso, Diego Gonçalves está sendo imputado aqui como o chefe do tráfico de drogas em uma determinada região. E nesse sentido, pelo fato de ter sido imputado a ele a sua condição de chefe do tráfico, o mesmo teria sido imputado delito de tráfico de drogas sem que fossem apreendidos entorpecentes em posse, seja em posse, seja destinado em si a sua propriedade.

Então, nesse sentido, inexistindo a apreensão e apenas com base em interceptações telefônicas, a defesa entende que é o caso de absolvição, inclusive, de ofício, uma vez que na época da apelação da interposição e as razões recursais, foram apresentadas pela defesa, pelo advogado dativo, que na época não teria arguido isso, tendo em vista que há uma clara ilegalidade, a defesa requer, assim, a absorção.

Subsidiariamente, excelência, a defesa, também, entende que é o caso de redimensionamento da pena-base contra fixação de todas as condenações, uma vez que não houve, por parte do magistrado singular, a sua proporcionalidade e razoabilidade.

Inegável que para a fixação da pena-base, o magistrado não possui uma conta matemática exata para que fosse estabelecido aqui o que dispõe o artigo 59, tendo em vista, também, o nosso sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal.

Todavia, para a dosimetria é necessário uma proporcionalidade, uma razoabilidade e critérios que não foram obedecidos pelo magistrado, uma vez que na sentença o magistrado, ao condenar o acusado do delito de tráfico de drogas, aplicou uma fração de 1/4 para duas circunstâncias, cada circunstância 1/4. Todavia, quando vai fazer a dosimetria da pena-base quanto ao delito de associação, ele aplica uma fração de 28%, que não seria nem 1⁄4 e nem seria, também, 1/3.

Então, posteriormente, quando reconhece que o acusado teria confessado a prática delitiva, bem como, também, pelo aumento de pena da arma de fogo, aplicou a fração de 1/6.

Então, nesse sentido, excelência, até em consonância, também, com a jurisprudência, bem como entende o próprio Tribunal de Justiça, a defesa entende que é o caso de aplicação da pena que seja redimensionada para que guarde, também, relação e proporcionalidade com cada circunstância judicial, uma vez que, observando o que dispõe a jurisprudência dominante, levando em consideração a fração de 1/6 e, também, a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena, se mostra proporcional e razoável em caso de manutenção da condenação.

É o que pede e espera deferimento a defesa.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos após a sustentação do Dr. FELIPE CHICON SANDRINI, para melhor análise dos fatos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]

Revela o inquérito policial junto que, aproximadamente, no primeiro trimestre de 2018, em dias e horários indeterminados, nesta cidade, os Denunciados DIEGO, CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, sendo que tal prática delituosa contou com o emprego de arma de fogo, conforme o Auto de Apreensão de fls. 28/29v e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo de fls. 30/31 (Autos n.º 0002458-31.2018.8.08.011).

Narra, também, que, entre os meses de fevereiro a abril de 2018, neste município, em dias e horários indeterminados, os Denunciados DIEGO, AMANDA, CAROLINE, ROBERTA, FELIPE, RAPHAEL SANTOS, WESLEY, ADEMIR e FÁBIO, se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que adquiriram, transportaram, tiveram em depósito, guardaram e prepararam as drogas conhecidas vulgarmente como "cocaína", "crack" e "maconha", com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tais práticas criminosas contaram com o emprego de arma de fogo, segundo os Autos de Apreensão de fis. 20/20v (Autos e 0004420-89.2018.8.08.0011), fls. 27/27v (Autos n° 0004418-22.2018.8.08.0011) e fls. 31/33 (Autos n° 0004417-37.2018.8.08.0011), Autos de Constatação de Substância entorpecente de fls. 28/28v (Autos n" 0004418-22.2018.8.08.0011) e fls. 34/34v (Autos nº 0004417-37.2018.8.08.0011) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 21/21v (Autos nº 0004420-89.2018.8.08.0011).

Esclarece, por fim, que, no dia 15 de abril de 2018, nesta urbe, o Denunciado STEFAN preparou a droga conhecida como "crack", com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com as declarações fls. 382/383 e as mensagens transcritas às. 403/404.

Cumpre mencionar que, segundo os autos anteriormente citados, a investigação policial em voga logrou êxito em identificar uma associação criminosa dedicada à exploração do tráfico de drogas, sem o prejuízo de outros delitos, atuante nesta cidade, da qual se destaca seu principal articulador e líder, a saber, o Denunciado DIEGO.

Nesse prisma, restou demonstrado por meio dos elementos de informação colhidos durante a investigação policial que o Denunciado DIEGO, contando com a colaboração direta de seus subordinados, quais sejam, os Denunciados AMANDA, CAROLINE, ROBERTA, FELIPE, RAPHAEL SANTOS, WESLEY, ADEMIR, FÁBIO, CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER, é responsável pela promoção do tráfico de drogas nesta cidade, especialmente, nos bairros Nossa Senhora da Penha e Santa Cecília, exercido de maneira violenta, inclusive, com a execução de narcotraficantes rivais e outros desafetos, de modo a garantir a efetividade e lucro de seus negócios escusos.

De acordo com o relato dos autos, a pessoa de Caio Pinheiro da Silva promovia o tráfico de entorpecentes nas imediações dos pontos de venda de drogas pertencentes aos irmãos e Denunciados DIEGO e CAROLINE, sendo que tal ação vinha trazendo prejuízo aos negócios ilícitos promovidos pelos últimos.

Além disso, Caio Pinheiro da Silva era tido como associado do narcotraficante Edicarlos Pereira de Souza, vulgo "Ceará", sendo este um traficante rival e desafeto do Denunciado DIEGO e de seu bando.

Por tal razão, no dia 02/03/2018, por volta das 14h30min, os Denunciados DIEGO e EDIEL, portando armas de fogo, se dirigiram até a residência de Thaynara Rangel, namorada de Caio Pinheiro da Silva, procurando-o de forma insistente e agressiva, quando proferiram ameaças contra ele, as quais teriam alcançado, também, a propria Thaynara.

Ocorre que minutos antes, Caio Pinheiro da Silva já havia deixado a casa de Thaynara e se dirigido à residência de Edicarlos, portanto, tendo escapado, num primeiro momento, da intenção homicida do Denunciado DIEGO.

Não obstante, no dia 03/03/2018, por volta das 00h30min, numa escadaria que liga as Ruas Arthur Prata e Manoel Belmiro Santos, nesta cidade, Caio Pinheiro da Silva foi assassinado pelos Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO e ROCKWILLER, a mando do Denunciado DIEGO, por motivos de disputa por pontos de tráfico de drogas, conforme se denota do Boletim Unificado n" 35510868 de fls. 153/155 (Autos nº 0002458-31.2018.8.080011), assim como da farta prova testemunhal colacionada aos autos.

Além da vítima Caio Pinheiro da Silva, o Denunciado DIEGO e seu bando são apontados como responsáveis por outras execuções ocorridas neste município, diretamente ligadas à guerra havida entre grupos que exploram o tráfico de drogas, como se observa, por exemplo, às fls. 311/317.

Fato importante é que no dia 06/03/2018, por volta das 00h39min, na Rua Hugo Cocco, bairro Santa Helena, nesta urbe, ou seja, poucos dias após a execução da vítima Caio Pinheiro da Silva, os Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER foram alvo de uma ação policial que culminou em sua prisão em flagrante delito, segundo apurado nos autos do inquérito policial nº 039/18 (Autos n° 0002458-31.2018.8.08.0011).

No dia dos referidos fatos, os Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER estavam a bordo do automóvel Citroen, C3, cor prata, placa ODR 9319, quando foram abordados por policiais militares, momento em que foi possível ver que um dos ocupantes do aludido veículo automotor dispensou algo pela janela do carro.

Com a abordagem policial, imediatamente o objeto dispensado pela janela do carro foi localizado, tratando-se de 01 (uma) pistola calibre 380 ACP, modelo pt58ss, marca TAURUS (BRASIL), número de série km88951, desmuniciada e sem carregador.

Nesse passo, foi ordenada a saída dos Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER do veículo automotor e realizada a busca pessoal no interior do carro, instante em que no banco do passageiro dianteiro foram encontrados 01 (um) revólver, marca ROSSI (BRASIL), calibre .38 Special, número de série d916895, carregado com 05 (cinco) munições não deflagradas e 01 (um) revólver, marca TAURUS (BRASIL), calibre 38 Special, no de série 72755, carregado com 05 (cinco) munições não deflagradas.

Prosseguindo nas buscas, foram encontrados no banco de trás, 01 (um) revolver, marca TAURUS (BRASIL), calibre .38 Special, com numeração raspada. carregado com 06 (seis) munições intactas, 01 (uma) pistola, marca TAURUS (BRASIL), calibre .380 ACP, modelo pt738, semiautomática, com número de série raspado, municiada com 07 (munições) não deflagradas e 01 (um) carregador de pistola contendo 14 (quatorze) munições.

Não bastasse, também foi encontrada 01 (uma) sacola contendo 20

(vinte) munições calibre .380 deflagradas e 02 (duas) munições calibre .38 não deflagradas.

Diante do estado flagrancial, os Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER foram conduzidos à presença da Autoridade Policial, sendo que, no momento em que os objetos apreendidos estavam sendo relacionados, um dos aparelhos celulares que estavam com o grupo começou a receber diversas chamadas telefônicas, oportunidade em que o nome "DIEGUINHO" aparecia no identificador de chamadas, conforme o relato prestado à fl. 318.

Ademais, comunicada da prisão em flagrante delito de seu filho, a genitora do Denunciado CRISTIANO se dirigiu até a Delegacia de Polícia Judiciária, sendo que no momento de sua chegada interpelou aos policiais se o Denunciado DIEGO também havia sido preso.

Ao obter resposta negativa, a genitora do Denunciado CRISTIANO teria dito: "ESSE QUE TINHA QUE TER SIDO PRESO".

Cumpre mencionar que em conversa travada por meio de aplicativo digital com sua comparsa e namorada, a saber, a Denunciada AMANDA, o Denunciado DIEGO (+55 28 99900-0856) demonstrou preocupação com a prisão dos Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER, conforme se observa a seguir:

/06/03/2018 10:23:11: Todo mundo achando q vc rodou

/06/03/2018 10:23:16: Vou falar q é verdade

/06/03/2018 10:32:20/ +55 28 99900-0856: aham

/06/03/2018 10:32:24/ +55 28 99900-0856: Fala q é verdade kk

/06/03/2078 10:32:29/ +55 28 99900-0856: Tô preso

/06/03/2018 10:32.39/: Vou mesmo kk

/06/03/2018 10:32:47|9 Vou postar pjl depois kk

/06/03/2078 10:34:26/+55 28 99900-0856: Vai posta aonde ??

/06/03/2018 10:34:32/: Watts

/06/03/2018 10:34:44/ +55 28 99900-0856: Seila né k

/06/03/2018 10:34:55/+55 28 99900-0856: Mais é triste c eles acha é melhor ainda kk

/06/03/2018 10:35:50/: Relaxa kk

/06/03/2018 10:36:35/: Vou falar q vc rodou age cedo

/06/03/2018 10:36:43/: Tira as visualizações do seu watts

/06/03/2018 10:36:51/: Mas vc n vai poder sair de casa

/06/03/2018 10:37:01/: Deixa pensarem a vc rodou

/06/03/2018 10:37:09/ +55 28 99900-0856: Claro q vou tenho q resolver

monte de coisa k

/06/03/2018 10:37:19/: Pelo menos por agora não

/06/03/2018 10:37:26/ +55 28 99900-0856: Por isso tô falando melhor não posta nada

/06/03/2018 10:37:33/99: Apaguei o número do bila

/06/03/2018 10:37:36/: Já postei

/06/03/2018 10:37:41/: Vc n tem q resolver nada

/06/03/2018 10:37:56/ +55 28 99900-0856: Isso chama cadeia do fala q é verdade e c pergunta fala q é verdade e pronto

[06/03/2018 10:38:35] + 55 28 99900-0856: Claro q tenho carro arma q foi presa monte de coisa tenho q fazer p megocio do Fabinho choro também

/06/03/2018 10:39:11/: Ah Diego q droga

/06/03/2018 10:39:18/: N quero vc saindo

/06/03/2018 10:39:21/: Por favor

/06/03/2018 10:39:34/ +55 28 99900-0856: Ué tenho q faze né Amanda

/07/03/2018 08:52:22/: vou ir na audiência dos meninos

/07/03/2018 08:52:31/: To cm medo de alguém falar alguma coisa

/07/03/2018 08:56:59/+55 28 99900-0856: Fala. Não pow

[07/03/2018 08:57:18] +55 28 99900-0856: Vai lá mesmo é ver c vai fala de mim também quem vai ué com vc ??

/07/03/2018 08:57:30/: Chamei o Juca e Gabriel

/07/03/2018 08:57:59/ +55 28 99900-0856: Então isso mesmo vai lá e ver e vai fala nome dei alguém a mais

/07/03/2018 08:58:46/97: aham

A associação para a prática do tráfico de drogas existente entre os Denunciados DIEGO e EDIEL ainda restou demonstrada por meio do bilhete juntado às fls. 338/340, no qual um indivíduo ainda não identificado, claramente ligado ao comércio de entorpecentes e aparentemente recluso no sistema penitenciário deste Estado da Federação, aduz que o Denunciado EDIEL, quando da "saidinha" do sistema prisional, levará informações importantes até o Denunciado DIEGO.

Assim, restou patente a associação para o tráfico de drogas existente entre os Denunciados DIEGO, CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER, sendo que os últimos desempenhavam, principalmente, o papel de "braço armado" para o bando chefiado pelo primeiro.

Outrossim, ao longo da investigação criminal restou evidenciado que juntamente aos Denunciados AMANDA, CAROLINE, ROBERTA, FELIPE, RAPHAEL SANTOS, WESLEY, ADEMIR e FÁBIO, o Denunciado DIEGO promoveu o comércio de entorpecentes nesta cidade, sobretudo, das drogas conhecidas vulgarmente como "cocaína" e "crack".

Nos diálogos travados por meio de aplicativo digital e transcritos às fls. 409/509, é possível perceber que a relação existente entre os Denunciados DIEGO e AMANDA claramente ultrapassa a seara amorosa, uma vez que a segunda demonstra ser o "braço direito" do primeiro na promoção do tráfico de drogas realizado por ele.

Entre outras funções, a Denunciada AMANDA demonstra ser a responsável pelo recolhimento do dinheiro angariado com o tráfico de drogas, além de manter contato com fornecedores (Rogerio Lemos Pereira, vulgo "Gordo" - assassinado em 16/04/2018) e ordenar o fracionamento e preparo de drogas para revenda.

Vale dizer que às fls. 580v/581, a Denunciada AMANDA chega a tratar sobre a negociação de armas de fogo para fortalecer o grupo chefiado por seu amásio.

Além disso, conforme apurado nos autos n" 0004418-22.2018.8.08.0011, no dia 18/04/2018, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido para o endereço da Denunciada AMANDA, agentes policiais lograram êxito em apreender em seu quarto cerca de 04 (quatro) pedras de "crack" acondicionadas em sacola plástica e prontos para venda, bem como a quantia de R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais) e diversas sacolas de "sacolé", comumente utilizadas para "endolar" drogas.

Na oportunidade, o aparelho celular Iphone 7, marca Apple, de sua propriedade, contendo diversos diálogos relacionados ao tráfico de drogas, também foi apreendido.

No dia 18/04/2018, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido para o endereço da Denunciada CAROLINE, com registro do ato no bojo do inquérito policial n° 0004417-37.2018.8.08.0011, oportunidade em que os agentes policiais apreenderam 01 (um) tablete de "cocaína" , pesando em torno de 400 (quatrocentos) gramas, que seria utilizado na venda de drogas promovida pelo bando chefiado pelo Denunciado DIEGO.

No referido episódio, enquanto a casa da Denunciada CAROLINE era cercada por policiais civis e militares, um dos agentes policiais conseguiu ver o momento em que a referida Denunciada tentou se desfazer da droga, arremessando-a por uma das janelas da residência num terreno baldio localizado ao lado.

A prova testemunhal aponta os Denunciados e irmãos DIEGO e CAROLINE como principais responsáveis pela venda de entorpecentes em pontos de tráfico existentes nos bairros Nossa Senhora da Penha e Santa Cecília, nesta cidade.

Além disso, na ocasião da apreensão de droga antes mencionada, a Denunciada ROBERTA foi identificada como uma das colaboradoras do grupo de narcotraficantes chefiado pelo Denunciado DIEGO, apresentando, inclusive, fortes indícios de que seja uma das responsáveis pela aquisição e transporte de droga até a base utilizada pelo bando.

Ainda na mesma data (18/04/2018), foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido para o endereço do Denunciado WESLEY, de acordo com os autos do inquérito policial n° 0004420-89.2018.8.08.0011, oportunidade em que os agentes policiais, durante as buscas que foram realizadas, localizaram parte do armamento que guarnecia o bando chefiado pelo Denunciado DIEGO, qual seja, 01 (um) revólver, calibre .32, marca Taurus, nº de série 594993, carregado com 03 (três) munições do mesmo calibre e picotadas.

Bem assim, os agentes policiais também localizaram diversas sacolas de "sacolé", comumente utilizadas para "endolar" drogas.

Não se pode olvidar que o Denunciado WESLEY, vulgo "PAPETO", foi citado nos diálogos referentes ao tráfico de drogas havidos entre os Denunciados DIEGO e AMANDA, extraídos do aparelho celular pertencente à última, como se vê abaixo:

Ref: 2018-04-17-AUDIO-00000602 -Interlocutor DIEGO: Não. pô. do "Papeto" também a hora que fizer, vai levar tudo prai entendeu? que ta aí vou dar pro cara ficar ali embaixo ali no "Gordo", deu uma pro beco, deu uma pro "Papeto", agora vou dar pra "Bota lingua", "Gordo", entendeu?

Ref: 2018-04-17-AUDIO-00000603-Interlocutor - DIEGO: Depois que nós fizer, nós vai mandar, cinco pra ele, seis pra ele, cada vinte e cinco. nós "vamo" mandando pra ele picado entendeu? pra ele dar o cara lá.

Ref. 2018-04-17-AUDIO.00000604-Interlocutor AMANDA: Mas meu filho não eram quatro, então já tem uma no "'Papeto".

Ref: 2018-04-17-AUDIO-00000605-Interlocutor DIEGO: Já tem uma lá no "Papeto", já tem uma no beco, sobrou duas que nas mandar lá pra baixo, que ali sei que é o fluxo, quando embalo ali já era, entendeu? "sonsiana". já tem uma no "Papeto", nás vamo fazer depois dá pro "Mike", entendeu?

Os mandados de busca e apreensão cumpridos no dia 18/04/2018, também tiveram como alvo a residência do Denunciado ADEMIR, vulgo "THIAGUINHO" ou "TH", conforme se vê dos documentos juntados às fls. 346/353 dos autos nº 0002458-31.2018.8.08.0011.

Na ocasião, além de 01 (uma) pequena porção de "maconha", cuja propriedade foi atribuída à pessoa de Lorena da Cruz Lima de Moraes, companheira do Denunciado ADEMIR, também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes ao último.

Ocorre que, por meio da análise autorizada do conteúdo dos referidos aparelhos celulares, foi possível conceber claramente o envolvimento do Denunciado ADEMIR com o tráfico de drogas empreendido pelo grupo chefiado pelo Denunciado DIEGO.

Analisando o conteúdo do aparelho celular do Denunciado ADEMIR (fls. 522/532 - Autos n° 0002458-31.2018.8.08.0011) é possível verificar a existência de fotografias em que se observa uma espingarda calibre 12, bem como um tablete de “maconha" sob uma balança de precisão, e, posteriormente, o tablete sendo envasado.

Ademais, é possível observar ainda mensagens de texto SMS mantidas com o Denunciado FELIPE, em que o Denunciado ADEMIR informa para não o procurar em sua residência, pois, estava viajando para a cidade de Guarapari/ES.

Todavia, ele informa que caso fosse necessário, seria para os Denunciados FELIPE e DIEGO procurarem seu primo, pois, este saberia onde as "peças" (armas de fogo e munições) estariam.

Cabe destacar que, no dia 12/04/2018, o Denunciado DIEGO promoveu um churrasco nos fundos da casa de sua mãe, em que participam os Denunciados FELIPE e ADEMIR, além do indivíduo identificado como Diogenes Silva Rosa, vulgo "Biogo" e outras pessoas, ocasião em que os participantes comemoram e gritam dizendo que estão comendo "carne de alemão", fazendo alusão ao homicídio de Richard Moraes Santos, vulgo "Richinha", narcotraficante rival, que havia sido executado no mesmo dia, por volta das 09h45min.

Inclusive, foi possível localizar um vídeo no aparelho celular do Denunciado ADEMIR, registrando tal encontro.

Nesse ponto, ressalta-se que o Denunciado DIEGO chegou a demonstrar preocupação ao falar com o Denunciado ADEMIR sobre a possível divulgação do referido vídeo, temendo que pudesse refletir negativamente na investigação do homicídio de Richard Moraes Santos.
In verbis

Ref: PTT-20180411-WA0026 - Interlocutor ADEMIR TEODORO

"THIAGO": Vamo matar ele hoje. Fabinho pôl!

Ref: PTT-20180414-WA0002 - Interlocutor DIEGO: (ininteligivel)..nunca matei ninguém com um trem desse, nunca, nossa Senhora, eu sou azarento, só de pistola pra mim dar mais de dez e conferir mesmo que morreu. (risos).

Ref: PTT-20180414-WA0004 - Interlocutor DIEGO: Mandou cumprar né moleque, tem um bagulho errado. Aquele negócio do vídeo lá vai dar ruim lá do cara lá, falando que é carne de alemão, ces zoando, vai dar ruim, mano, tá mostrando nossa cara tudo no vídeo. tá ligado né?

Ref: PTT-20180414-WA0005 - Interlocutor DIEGO: (risos) Até cê provar pros polícia que alemão é um boi que cê tinha na fazenda e cê matau meu filho. (risos): neguinho cê não vale nada né. Hein to dando a ideia, o bagulho tá sério pro meu lado mano, papo reto, o bagulho lá sinistro, severo.

Ref.: PTT-20180414-WA0007 - Interlocutor DIEGO: Mano, se o celular do cara tinha o vídeo com nós tudo mano, nós tudo pode ficar de olho aberto, que eles vão ficar doido pra pegar nós. Se eu e você tá saindo como mandante, o chefe da quadrilha, mano, tendo vídeo nosso, nós tá fudido.

Quando ouvido pela Autoridade Policial, o Denunciado FELIPE demonstrou ser um dos maiores colaboradores do Denunciado DIEGO e seu bando, tendo em vista que confessou a associação para o tráfico de drogas havida com segundo, inclusive, tecendo detalhes.

Em suas declarações, o Denunciado esclareceu que adquiriu drogas para revenda na localidade de "Garrafão", bem como que, a mando do Denunciado DIEGO, recolheu o dinheiro do tráfico junto ao fornecedor Rogério Lemos Pereira e também com o Denunciado FÁBIO, sendo este responsável pela venda de drogas, durante certo período, no local conhecido como "Beco da Baiúca".

Como relatado anteriormente, o Denunciado FELIPE também mantinha relações escusas com o Denunciado ADEMIR, voltadas à promoção do tráfico de drogas e armas de fogo.

O aparelho celular do Denunciado FELIPE também foi alvo de apreensão realizada nos autos n° 0002458-31.2018.8.08.0011, sendo que o conteúdo extraído do referido mecanismo eletrônico foi juntado às fls. 510/521.

A colaboração delituosa do Denunciado RAPHAEL SANTOS, vulgo "RATÃO", para o tráfico de drogas restou corroborada por meio de sua confissão, haja vista que durante seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, ele afirmou que vendia drogas fornecidas pelo Denunciado FELIPE, que, por sua vez, sabidamente, traficava entorpecentes em associação com o Denunciado DIEGO.

Ademais, o Denunciado RAPHAEL SANTOS é mencionado diversas vezes nos diálogos relacionados ao tráfico de drogas realizados pelos Denunciados DIEGO e AMANDA, como se vê adiante:

/16/02/20/8 21:26:34/: Vou ouvir a palavra agora

/16/02/2018 21:26:40/: Depois te chamo ai

/16/02/2018 21:26:41/: Vigia em

/16/02/2018 21:27:04/ +55 24 99900-0856: Tá vou lá atrás da praga do

Ratao

/16/02/2018 21:27.22/ +55 28 99900-0856: A por q acabo tudo beco e gordo e ele tão sugando já

/16/02/2018 21:27:23/+55 28 99900-0856: Já

/16/02/2018 21:28:01/: Tá Diego

/16/02/2018 21:28:02/: Mas cuidado

/16/02/2018 21:28:17/: Vc num disse que ia passar no Ratao já

/16/02/2018 21:29:16/ +55 28 99900-4856: Passei mais a peste não tava lá q ódio

/07/03/2018 00:12:43/ +55 28 99900-0856: Falaram q dero tiro na barraca ai

/07/03/2018 00:12:52/: Quen deu ?

/07/03/2018 00:13:15/ +55 28 99900-0856: Também não sei Ratao q me falou aqui

/20/03/2018 10:41:14/ Vc tem que pegar o ruy de frente

/20/03/2018 10:41:30/ + 53 28 99900-0856: Não e cetinha fez isso mesmo

/20/03/2018 10:1:32/: Também

/20/03/2018 10:42:07 +55 28 99900-0856: 2018-03-20-AUDIO- 00007032.opus <anexado>

/20/03/2018 10:44:03/: Nossa então será que cetinha ia fazer isso mesmo

/20/03/2018 10:44:08/: Que merda em

/20/03/2018 10:44:31/ +55 28 99900-0856: Não sei né. Amanda pra ele fala q prova né

/20/03/2018 10:44:32/+55 2899900-0856: E agr

/20/03/2018 10:65:09/ 55 28 99900-0856: Agr Ratao devia me rouba também

/20/03/2018 10:45:11/: Põe todo mundo de frente

/20/03/2018 10:65:17/: Ratao e obvio

/16/04/2018 00:37:15/: Você falou em Ratao pra pegar a chave com Felipe?

/16/04/2018 00:40:34/ Amor: Nem falei pow

/16/04/2018 00:40:44/ Amor: Felipe será q dei mole mesmo. Amanda?

/16/04/2018 00:41:12 : Sim!

/16/04/2018 00:41:19/: Isso é certo

/16/04/2018 00:41:29/: Ele lá em duas peças pq? Tem que pegar tudo cm ele

/16/04/2018 00:41:33: E não deixar ele saber de nada mais

/17/04/2018 15:16:45/ Amo : Tem como liga na ratao

/17/04/2018 15:16:50/ Amo: Ai pra mim?

/17/04/2018 15:17:10/: Ele tá mandando msgm

/17/04/2018 15:17:17/ : Fala oq vc quer

/17/04/2018 15:17:34/Amor: Manda ele me chama no zap ou nesse número aqui

/17/04/2018 15:17:56/: Cartão do contato anexado: Ratao

/17/04/2018 15:18:21/.Amo: Não tá indo o número eu tenho não entendeu

/17/04/2018 15:18:43/ Amo: Pra ele falanassik com ele o negocio q vc pega lá na marlice tá com vc

/17/04/2018 15:19:16/: N entendi

/17/04/2018 15:19:48/ Amo 2018-04-17-AUDIO-00000411.opus <anexado>

/17/04/2018 15:22:41|: Ratao falou que Felipe foi lá No PV cm a sua moto

/17/04/2018 15:22:46/: Q tá cm ele a moto

Em relação ao Denunciado FÁBIO, restou demonstrado que durante certo tempo realizou o comércio de drogas, associado com o grupo chefiado pelo Denunciado DIEGO, no local conhecido como "Beco da Baiúca", para tanto, fazendo uso da residência de Maluce Fernandes Pereira.

Prova disso, entre outras, são as palavras do Denunciado FELIPE, que disse ter recolhido o dinheiro do tráfico junto ao Denunciado FABIO nalgumas vezes, atendendo ao comando do Denunciado DIEGO.

O Denunciado FÁBIO permaneceu vendendo drogas na residência de Marluce fernandes Pereira aproximadamente por dois meses, sendo que, após, voltou a residir em seu antigo imóvel, localizado no bairro Village da luz, nesta urbe, quando, aparentemente, passou a se associar com "Richinha", narcotraficante rival do Denunciado DIEGO.

Como esperado, o Denunciado FÁBIO foi vítima de homicídio tentado no dia 11/04/2018, por volta das 21h00min, crime, este, certamente praticado pelo bando do Denunciado DIEGO.

Cumpre mencionar que o Denunciado STEFAN, numa única oportunidade, a mando da Denunciada AMANDA, no dia 15/04/2018, nesta cidade, preparou porções de "crack" para venda, conforme se denota das declarações fls. 382/383 e das mensagens transcritas as fls. 403/404.

Por fim, no dia 20/04/2018, o Denunciado DIEGO se apresentou perante a Autoridade Policial, devidamente acompanhado por sua defensora, oportunidade em que foi cumprido o mandado prisional expedido em seu desfavor.

Durante seu interrogatório, o Denunciado DIEGO confessou o tráfico de drogas empreendido por ele nesta cidade, não obstante tenha tentado inocentar seus comparsas.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes, condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos artigo 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa dos apelantes pugnam pela absolvição destes por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Constato nos documentos constantes no caderno processual, que há materialidade dos crimes em apuração e comprovada a autoria por parte dos recorrentes nas interceptações telefônicas.

Como destacado pela Procuradoria no bem lançado parecer: “A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio dos Autos de Apreensão de fl. 15/18 – ID 32899138 (Volume 01 – Parte 02), 31/31-verso (IP 096/18), 27 (IP 095/18) e 20 (IP 093/18); dos Autos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de fl. 34 (IP 096/18), fl. 28 (IP 095/18), 21 (IP 093/18); do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 19/21 – ID 32899138 (Volume 01 – Parte 02); dos Laudos de Exame Químico de fls. 134/137 – ID 32901766; dos Laudos de Exame de Armas de Fogo de fls. 30/44 – ID 32901787 (Volume 05, Parte 01) e fls. 65/67 (IP 093/18), do Relatório de fls. 04/12 – ID 32900577 (Volume 03, Parte 02), e das transcrições de fls. 13/26 – ID 32900577 (Voluma 03, Parte 02), fls. 01/133 – ID 32900585 (Volume 03, Parte 02), fls. 01/31 – ID 32900954 (Volume 03, Parte 04), fls. 01/07 – ID 32900970 (Volume 03, Parte 05), fls. 01/30 – ID 32900979 (Volume 03, Parte 06), fls. 01/44 – ID 32900987 (Volume 03, Parte 07)”

Nesse sentido, inconteste a materialidade e autoria dos crimes imputados aos recorrente, os quais foram devidamente comprovados, observadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório e pelos depoimentos prestados em esfera policial e em juízo.

Da mesma forma, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não há provas suficientes que possam embasar a sentença condenatória, restou inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição dos mesmos.

Em continuidade, busca a defesa dos apelantes DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES e ROCKWILLER SANTOS DINIZ a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas Lei nº 11.343/06.

Verifica-se nos autos que o recorrente ROCKWILLER SANTOS DINIZ em juízo reconheceu o porte de duas armas de fogo, observa-se nos documentos e depoimentos constantes nos autos que o recorrente DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES e ROCKWILLER SANTOS DINIZ se associaram com a finalidade de proteger a “boca de fumo”, buscando formar um arsenal para tanto.

Portanto, incabível prosperar o pleito defensivo, tendo em vista as circunstâncias em que foram detidos os apelantes.

Acerca do pedido defensivo do ROCKWILLER SANTOS DINIZ de desclassificação para o artigo 14, caput Lei 10.826/03, mais uma vez não há como acolher o pedido defensivo, uma vez que restou comprovado que as armas que o mesmo confessou serem suas eram para proteção dos traficantes.

Do pedido de afastamento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, verifica-se que as armas de fogo apreendidas, viabilizava a proteção para o crime de tráfico de drogas.

Desta forma, com a confissão o recorrente ROCKWILLER SANTOS DINIZ, e diante de toda apuração constante nos autos não há como afastar a majorante artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Acerca do pedido de restituição do veículo Citroen C3, placa ODR 9319, ano 2012/12, cor Prata. requerida pela defesa do recorrente RAFAEL FELIPE PALMEIRA, verifica-se nos autos e como destacado na sentença: “foi apreendido com outros quatro réus no interior de seu veículo. São eles Rockwiller Santos Diniz, Cristiano Leonardo Santos, Leonardo de Freitas Bino, e Ediel Santos Batista Soares. No interior do carro havia cinco armas de fogo. Conforme fundamentação acima, reconheceu-se que cada arma pertencia a um desses réus. Além disso, reconheceu-se a existência de uma associação criminosa entre os cinco agentes para fins de prática de drogas, coordenado pelo réu Diego de Oliveira Gonçalves”.

Como visto, há demonstração que havia habitualidade do uso do carro para a prática do tráfico.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024).

Conforme jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça: “A expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.2. O art. 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A fundamentação é essencial!3. Na espécie, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, afastou a decretação de perdimento de veículo utilizado na prática da traficância, tendo em vista evidências de que a agravada adquiriu o referido bem com proventos lícitos, destacando não haver comprovação de que essa tenha participado do crime de tráfico de drogas, tampouco de que tinha conhecimento da utilização de seu veículo para o transporte de entorpecentes (e-STJ fl. 506).[...] (AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Dando prosseguimento, requerem as defesas dos apelantes DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES, RAFAEL FELIPE PALMEIRA, EDIEL SANTOS BATISTA SOARES do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Analisando os autos verifica-se que desprovido de razão o pleito defensivo, visto que as penas-bases dos apelantes não foram exacerbadas, como alegado pela defesa, verifica-se, sim, que estas foram dimensionadas pelo magistrado de primeiro grau de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

Recorrente
Diego Oliveira Gonçalves

[...] Dosimetria tráfico

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
elevada, já que Diego era o coordenador do tráfico exercido no Bairro Nossa Senhora da Penha e Santa Cecília e quem fornecia drogas aos demais acusados. Ademais, mostrou que demonstra essa coordenação de foram violenta e intimidadora;
antecedentes
com um registro de condenação por porte de arma com numeração raspada, por fato praticado em 03/06/2017 e trânsito em julgado em 09/04/2018, pela 4ª Vara Criminal, autos nº 00079997920178080011, Guia nº 216699, a qual será valorada nesta fase; não há nos autos referências sobre a
conduta social
do réu; quanto a
personalidade
do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as
circunstâncias
normais;
consequências
não merecem valoração negativa; não há que se falar em comportamento da
vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesadas
duas
circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Ausente agravantes. Presente uma
atenuante
da confissão. Com isso, atenuo a pena em
1/6 (um sexto)
para fixá-la, intermediariamente, em
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
.

O réu
não
faz jus à causa de diminuição de pena descrita no
art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
, uma vez que se associou para a prática do tráfico de drogas e, ademais, é portador de maus antecedentes.

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena definitiva do tráfico em
07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Associação

A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de
03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
é normal;
antecedentes
com um registro de condenação por porte de arma com numeração raspada, por fato praticado em 03/06/2017 e trânsito em julgado em 09/04/2018, pela 4ª Vara Criminal, autos nº 00079997920178080011, Guia nº 216699, a qual será valorada nesta fase; não há nos autos referências sobre a
conduta social
da ré; quanto a
personalidade
do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as
circunstâncias
normais à espécie;
consequências
são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da
vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Ausente atenuantes e agravantes.

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena definitiva da associação em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Concurso material

Na forma do art. 69, §2º, do CP, é possível a unificação das penas de reclusão e multa aplicadas.
Assim, fixo as penas de reclusão em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias. As penas de multa somam 1.613 (mil seiscentos e treze) dias-multa
.[...]

Recorrente Rafael Felipe Palmeira

Associação

A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de
03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
elevada considerando o elevado número de agentes envolvidos com quem o réu foi flagrado;
antecedentes
sem registro, apenas processos em andamento sem trânsito em julgado; não há nos autos referências sobre a
conduta social
da ré; quanto a
personalidade
do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as
circunstâncias
normais à espécie;
consequências
são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da
vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesada
uma
circunstância negativa prevista no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Ausente atenuantes e agravantes.

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, nos termos do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena definitiva da associação em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Rafael esteve preso, provisoriamente, entre 06/03/2018 (fl. 282 dos autos principais) e 18/12/2019 (fls. 1.194 e 1.196), de modo que já foram cumpridos
1 (um) ano, 9 (nove) meses, 1 (uma) semana e 5 (cinco) dias
, motivo pelo qual fixo o regime
ABERTO
para início do cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito, considerando a pena fixada.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condeno o ré ao pagamento de custas processuais.

Recorrente Ediel Santos Batista Soares

[...] Associação

A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de
03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
elevada considerando o elevado número de agentes envolvidos com quem o réu foi flagrado;
antecedentes
com dois registro, consistentes
(1)
na condenação pelo crime de porte de arma, emanada da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato em 07/5/2012, trânsito em julgado 25/9/2012, conforme Guia de Execução nº 152861, bem como
(2)
na condenação pelo crime de tráfico, emanada da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato em 15/11/2012, trânsito em julgado 12/12/2014, conforme Guia de Execução nº 158365. A primeira será valorada na segunda etapa da dosimetria como reincidência e a última nesta etapa como maus antecedentes. Não valorarei condenações por porte de drogas para consumo pessoal, por seguir o entendimento recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa condenação não gera reincidência (HC 521.181-SP); não há nos autos referências sobre a
conduta social
da ré; quanto a
personalidade
do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as
circunstâncias
normais à espécie;
consequências
são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da
vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesada
duas
circunstâncias negativa prevista no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Ausente atenuantes. Presente a agravante da reincidência (condenação pelo crime de porte de arma, emanada da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato em 07/5/2012, trânsito em julgado 25/9/2012, conforme Guia de Execução nº 152861), razão pela qual exaspero a pena em
1/6 (um sexto)
para fixá-la, intermediariamente, em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, nos termos do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena definitiva da associação em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 1.225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ediel esteve preso, provisoriamente, entre 06/03/2018 (fl. 282 dos autos principais) e 23/3/20 (fl. 1.209), porém considerando que é
reincidente
e com valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que a recebeu no curso do processo.

Condeno o ré ao pagamento de custas processuais.[...]

Como acima demonstrado e a da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRgnos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, e fundamentada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002458-31.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO LEONARDO SANTOS, LEONARDO DE FREITAS BINO, EDIEL SANTOS BATISTA SOARES, CAROLINE DE OLIVEIRA DAVEL BERNARDO, WESLEY SANTANA BRAGA, RAPHAEL SANTOS DO ROZARIO, FELIPE CAMPOS BINE, RAFAEL FELIPE PALMEIRA, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, DIEGO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919, EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A
Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A, ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A, BRAULYO LIMA DAVER E SOUSA - ES24388-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A, REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

VOTO

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos após a sustentação do Dr. FELIPE CHICON SANDRINI, para melhor análise dos fatos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]

Revela o inquérito policial junto que, aproximadamente, no primeiro trimestre de 2018, em dias e horários indeterminados, nesta cidade, os Denunciados DIEGO, CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, sendo que tal prática delituosa contou com o emprego de arma de fogo, conforme o Auto de Apreensão de fls. 28/29v e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo de fls. 30/31 (Autos n.º 0002458-31.2018.8.08.011).

Narra, também, que, entre os meses de fevereiro a abril de 2018, neste município, em dias e horários indeterminados, os Denunciados DIEGO, AMANDA, CAROLINE, ROBERTA, FELIPE, RAPHAEL SANTOS, WESLEY, ADEMIR e FÁBIO, se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que adquiriram, transportaram, tiveram em depósito, guardaram e prepararam as drogas conhecidas vulgarmente como "cocaína", "crack" e "maconha", com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tais práticas criminosas contaram com o emprego de arma de fogo, segundo os Autos de Apreensão de fis. 20/20v (Autos e 0004420-89.2018.8.08.0011), fls. 27/27v (Autos n° 0004418-22.2018.8.08.0011) e fls. 31/33 (Autos n° 0004417-37.2018.8.08.0011), Autos de Constatação de Substância entorpecente de fls. 28/28v (Autos n" 0004418-22.2018.8.08.0011) e fls. 34/34v (Autos nº 0004417-37.2018.8.08.0011) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 21/21v (Autos nº 0004420-89.2018.8.08.0011).

Esclarece, por fim, que, no dia 15 de abril de 2018, nesta urbe, o Denunciado STEFAN preparou a droga conhecida como "crack", com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com as declarações fls. 382/383 e as mensagens transcritas às. 403/404.

Cumpre mencionar que, segundo os autos anteriormente citados, a investigação policial em voga logrou êxito em identificar uma associação criminosa dedicada à exploração do tráfico de drogas, sem o prejuízo de outros delitos, atuante nesta cidade, da qual se destaca seu principal articulador e líder, a saber, o Denunciado DIEGO.

Nesse prisma, restou demonstrado por meio dos elementos de informação colhidos durante a investigação policial que o Denunciado DIEGO, contando com a colaboração direta de seus subordinados, quais sejam, os Denunciados AMANDA, CAROLINE, ROBERTA, FELIPE, RAPHAEL SANTOS, WESLEY, ADEMIR, FÁBIO, CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER, é responsável pela promoção do tráfico de drogas nesta cidade, especialmente, nos bairros Nossa Senhora da Penha e Santa Cecília, exercido de maneira violenta, inclusive, com a execução de narcotraficantes rivais e outros desafetos, de modo a garantir a efetividade e lucro de seus negócios escusos.

De acordo com o relato dos autos, a pessoa de Caio Pinheiro da Silva promovia o tráfico de entorpecentes nas imediações dos pontos de venda de drogas pertencentes aos irmãos e Denunciados DIEGO e CAROLINE, sendo que tal ação vinha trazendo prejuízo aos negócios ilícitos promovidos pelos últimos.

Além disso, Caio Pinheiro da Silva era tido como associado do narcotraficante Edicarlos Pereira de Souza, vulgo "Ceará", sendo este um traficante rival e desafeto do Denunciado DIEGO e de seu bando.

Por tal razão, no dia 02/03/2018, por volta das 14h30min, os Denunciados DIEGO e EDIEL, portando armas de fogo, se dirigiram até a residência de Thaynara Rangel, namorada de Caio Pinheiro da Silva, procurando-o de forma insistente e agressiva, quando proferiram ameaças contra ele, as quais teriam alcançado, também, a propria Thaynara.

Ocorre que minutos antes, Caio Pinheiro da Silva já havia deixado a casa de Thaynara e se dirigido à residência de Edicarlos, portanto, tendo escapado, num primeiro momento, da intenção homicida do Denunciado DIEGO.

Não obstante, no dia 03/03/2018, por volta das 00h30min, numa escadaria que liga as Ruas Arthur Prata e Manoel Belmiro Santos, nesta cidade, Caio Pinheiro da Silva foi assassinado pelos Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO e ROCKWILLER, a mando do Denunciado DIEGO, por motivos de disputa por pontos de tráfico de drogas, conforme se denota do Boletim Unificado n" 35510868 de fls. 153/155 (Autos nº 0002458-31.2018.8.080011), assim como da farta prova testemunhal colacionada aos autos.

Além da vítima Caio Pinheiro da Silva, o Denunciado DIEGO e seu bando são apontados como responsáveis por outras execuções ocorridas neste município, diretamente ligadas à guerra havida entre grupos que exploram o tráfico de drogas, como se observa, por exemplo, às fls. 311/317.

Fato importante é que no dia 06/03/2018, por volta das 00h39min, na Rua Hugo Cocco, bairro Santa Helena, nesta urbe, ou seja, poucos dias após a execução da vítima Caio Pinheiro da Silva, os Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER foram alvo de uma ação policial que culminou em sua prisão em flagrante delito, segundo apurado nos autos do inquérito policial nº 039/18 (Autos n° 0002458-31.2018.8.08.0011).

No dia dos referidos fatos, os Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER estavam a bordo do automóvel Citroen, C3, cor prata, placa ODR 9319, quando foram abordados por policiais militares, momento em que foi possível ver que um dos ocupantes do aludido veículo automotor dispensou algo pela janela do carro.

Com a abordagem policial, imediatamente o objeto dispensado pela janela do carro foi localizado, tratando-se de 01 (uma) pistola calibre 380 ACP, modelo pt58ss, marca TAURUS (BRASIL), número de série km88951, desmuniciada e sem carregador.

Nesse passo, foi ordenada a saída dos Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER do veículo automotor e realizada a busca pessoal no interior do carro, instante em que no banco do passageiro dianteiro foram encontrados 01 (um) revólver, marca ROSSI (BRASIL), calibre .38 Special, número de série d916895, carregado com 05 (cinco) munições não deflagradas e 01 (um) revólver, marca TAURUS (BRASIL), calibre 38 Special, no de série 72755, carregado com 05 (cinco) munições não deflagradas.

Prosseguindo nas buscas, foram encontrados no banco de trás, 01 (um) revolver, marca TAURUS (BRASIL), calibre .38 Special, com numeração raspada. carregado com 06 (seis) munições intactas, 01 (uma) pistola, marca TAURUS (BRASIL), calibre .380 ACP, modelo pt738, semiautomática, com número de série raspado, municiada com 07 (munições) não deflagradas e 01 (um) carregador de pistola contendo 14 (quatorze) munições.

Não bastasse, também foi encontrada 01 (uma) sacola contendo 20

(vinte) munições calibre .380 deflagradas e 02 (duas) munições calibre .38 não deflagradas.

Diante do estado flagrancial, os Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER foram conduzidos à presença da Autoridade Policial, sendo que, no momento em que os objetos apreendidos estavam sendo relacionados, um dos aparelhos celulares que estavam com o grupo começou a receber diversas chamadas telefônicas, oportunidade em que o nome "DIEGUINHO" aparecia no identificador de chamadas, conforme o relato prestado à fl. 318.

Ademais, comunicada da prisão em flagrante delito de seu filho, a genitora do Denunciado CRISTIANO se dirigiu até a Delegacia de Polícia Judiciária, sendo que no momento de sua chegada interpelou aos policiais se o Denunciado DIEGO também havia sido preso.

Ao obter resposta negativa, a genitora do Denunciado CRISTIANO teria dito: "ESSE QUE TINHA QUE TER SIDO PRESO".

Cumpre mencionar que em conversa travada por meio de aplicativo digital com sua comparsa e namorada, a saber, a Denunciada AMANDA, o Denunciado DIEGO (+55 28 99900-0856) demonstrou preocupação com a prisão dos Denunciados CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER, conforme se observa a seguir:

/06/03/2018 10:23:11: Todo mundo achando q vc rodou

/06/03/2018 10:23:16: Vou falar q é verdade

/06/03/2018 10:32:20/ +55 28 99900-0856: aham

/06/03/2018 10:32:24/ +55 28 99900-0856: Fala q é verdade kk

/06/03/2078 10:32:29/ +55 28 99900-0856: Tô preso

/06/03/2018 10:32.39/: Vou mesmo kk

/06/03/2018 10:32:47|9 Vou postar pjl depois kk

/06/03/2078 10:34:26/+55 28 99900-0856: Vai posta aonde ??

/06/03/2018 10:34:32/: Watts

/06/03/2018 10:34:44/ +55 28 99900-0856: Seila né k

/06/03/2018 10:34:55/+55 28 99900-0856: Mais é triste c eles acha é melhor ainda kk

/06/03/2018 10:35:50/: Relaxa kk

/06/03/2018 10:36:35/: Vou falar q vc rodou age cedo

/06/03/2018 10:36:43/: Tira as visualizações do seu watts

/06/03/2018 10:36:51/: Mas vc n vai poder sair de casa

/06/03/2018 10:37:01/: Deixa pensarem a vc rodou

/06/03/2018 10:37:09/ +55 28 99900-0856: Claro q vou tenho q resolver

monte de coisa k

/06/03/2018 10:37:19/: Pelo menos por agora não

/06/03/2018 10:37:26/ +55 28 99900-0856: Por isso tô falando melhor não posta nada

/06/03/2018 10:37:33/99: Apaguei o número do bila

/06/03/2018 10:37:36/: Já postei

/06/03/2018 10:37:41/: Vc n tem q resolver nada

/06/03/2018 10:37:56/ +55 28 99900-0856: Isso chama cadeia do fala q é verdade e c pergunta fala q é verdade e pronto

[06/03/2018 10:38:35] + 55 28 99900-0856: Claro q tenho carro arma q foi presa monte de coisa tenho q fazer p megocio do Fabinho choro também

/06/03/2018 10:39:11/: Ah Diego q droga

/06/03/2018 10:39:18/: N quero vc saindo

/06/03/2018 10:39:21/: Por favor

/06/03/2018 10:39:34/ +55 28 99900-0856: Ué tenho q faze né Amanda

/07/03/2018 08:52:22/: vou ir na audiência dos meninos

/07/03/2018 08:52:31/: To cm medo de alguém falar alguma coisa

/07/03/2018 08:56:59/+55 28 99900-0856: Fala. Não pow

[07/03/2018 08:57:18] +55 28 99900-0856: Vai lá mesmo é ver c vai fala de mim também quem vai ué com vc ??

/07/03/2018 08:57:30/: Chamei o Juca e Gabriel

/07/03/2018 08:57:59/ +55 28 99900-0856: Então isso mesmo vai lá e ver e vai fala nome dei alguém a mais

/07/03/2018 08:58:46/97: aham

A associação para a prática do tráfico de drogas existente entre os Denunciados DIEGO e EDIEL ainda restou demonstrada por meio do bilhete juntado às fls. 338/340, no qual um indivíduo ainda não identificado, claramente ligado ao comércio de entorpecentes e aparentemente recluso no sistema penitenciário deste Estado da Federação, aduz que o Denunciado EDIEL, quando da "saidinha" do sistema prisional, levará informações importantes até o Denunciado DIEGO.

Assim, restou patente a associação para o tráfico de drogas existente entre os Denunciados DIEGO, CRISTIANO, EDIEL, LEONARDO, RAFAEL e ROCKWILLER, sendo que os últimos desempenhavam, principalmente, o papel de "braço armado" para o bando chefiado pelo primeiro.

Outrossim, ao longo da investigação criminal restou evidenciado que juntamente aos Denunciados AMANDA, CAROLINE, ROBERTA, FELIPE, RAPHAEL SANTOS, WESLEY, ADEMIR e FÁBIO, o Denunciado DIEGO promoveu o comércio de entorpecentes nesta cidade, sobretudo, das drogas conhecidas vulgarmente como "cocaína" e "crack".

Nos diálogos travados por meio de aplicativo digital e transcritos às fls. 409/509, é possível perceber que a relação existente entre os Denunciados DIEGO e AMANDA claramente ultrapassa a seara amorosa, uma vez que a segunda demonstra ser o "braço direito" do primeiro na promoção do tráfico de drogas realizado por ele.

Entre outras funções, a Denunciada AMANDA demonstra ser a responsável pelo recolhimento do dinheiro angariado com o tráfico de drogas, além de manter contato com fornecedores (Rogerio Lemos Pereira, vulgo "Gordo" - assassinado em 16/04/2018) e ordenar o fracionamento e preparo de drogas para revenda.

Vale dizer que às fls. 580v/581, a Denunciada AMANDA chega a tratar sobre a negociação de armas de fogo para fortalecer o grupo chefiado por seu amásio.

Além disso, conforme apurado nos autos n" 0004418-22.2018.8.08.0011, no dia 18/04/2018, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido para o endereço da Denunciada AMANDA, agentes policiais lograram êxito em apreender em seu quarto cerca de 04 (quatro) pedras de "crack" acondicionadas em sacola plástica e prontos para venda, bem como a quantia de R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais) e diversas sacolas de "sacolé", comumente utilizadas para "endolar" drogas.

Na oportunidade, o aparelho celular Iphone 7, marca Apple, de sua propriedade, contendo diversos diálogos relacionados ao tráfico de drogas, também foi apreendido.

No dia 18/04/2018, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido para o endereço da Denunciada CAROLINE, com registro do ato no bojo do inquérito policial n° 0004417-37.2018.8.08.0011, oportunidade em que os agentes policiais apreenderam 01 (um) tablete de "cocaína" , pesando em torno de 400 (quatrocentos) gramas, que seria utilizado na venda de drogas promovida pelo bando chefiado pelo Denunciado DIEGO.

No referido episódio, enquanto a casa da Denunciada CAROLINE era cercada por policiais civis e militares, um dos agentes policiais conseguiu ver o momento em que a referida Denunciada tentou se desfazer da droga, arremessando-a por uma das janelas da residência num terreno baldio localizado ao lado.

A prova testemunhal aponta os Denunciados e irmãos DIEGO e CAROLINE como principais responsáveis pela venda de entorpecentes em pontos de tráfico existentes nos bairros Nossa Senhora da Penha e Santa Cecília, nesta cidade.

Além disso, na ocasião da apreensão de droga antes mencionada, a Denunciada ROBERTA foi identificada como uma das colaboradoras do grupo de narcotraficantes chefiado pelo Denunciado DIEGO, apresentando, inclusive, fortes indícios de que seja uma das responsáveis pela aquisição e transporte de droga até a base utilizada pelo bando.

Ainda na mesma data (18/04/2018), foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido para o endereço do Denunciado WESLEY, de acordo com os autos do inquérito policial n° 0004420-89.2018.8.08.0011, oportunidade em que os agentes policiais, durante as buscas que foram realizadas, localizaram parte do armamento que guarnecia o bando chefiado pelo Denunciado DIEGO, qual seja, 01 (um) revólver, calibre .32, marca Taurus, nº de série 594993, carregado com 03 (três) munições do mesmo calibre e picotadas.

Bem assim, os agentes policiais também localizaram diversas sacolas de "sacolé", comumente utilizadas para "endolar" drogas.

Não se pode olvidar que o Denunciado WESLEY, vulgo "PAPETO", foi citado nos diálogos referentes ao tráfico de drogas havidos entre os Denunciados DIEGO e AMANDA, extraídos do aparelho celular pertencente à última, como se vê abaixo:

Ref: 2018-04-17-AUDIO-00000602 -Interlocutor DIEGO: Não. pô. do "Papeto" também a hora que fizer, vai levar tudo prai entendeu? que ta aí vou dar pro cara ficar ali embaixo ali no "Gordo", deu uma pro beco, deu uma pro "Papeto", agora vou dar pra "Bota lingua", "Gordo", entendeu?

Ref: 2018-04-17-AUDIO-00000603-Interlocutor - DIEGO: Depois que nós fizer, nós vai mandar, cinco pra ele, seis pra ele, cada vinte e cinco. nós "vamo" mandando pra ele picado entendeu? pra ele dar o cara lá.

Ref. 2018-04-17-AUDIO.00000604-Interlocutor AMANDA: Mas meu filho não eram quatro, então já tem uma no "'Papeto".

Ref: 2018-04-17-AUDIO-00000605-Interlocutor DIEGO: Já tem uma lá no "Papeto", já tem uma no beco, sobrou duas que nas mandar lá pra baixo, que ali sei que é o fluxo, quando embalo ali já era, entendeu? "sonsiana". já tem uma no "Papeto", nás vamo fazer depois dá pro "Mike", entendeu?

Os mandados de busca e apreensão cumpridos no dia 18/04/2018, também tiveram como alvo a residência do Denunciado ADEMIR, vulgo "THIAGUINHO" ou "TH", conforme se vê dos documentos juntados às fls. 346/353 dos autos nº 0002458-31.2018.8.08.0011.

Na ocasião, além de 01 (uma) pequena porção de "maconha", cuja propriedade foi atribuída à pessoa de Lorena da Cruz Lima de Moraes, companheira do Denunciado ADEMIR, também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes ao último.

Ocorre que, por meio da análise autorizada do conteúdo dos referidos aparelhos celulares, foi possível conceber claramente o envolvimento do Denunciado ADEMIR com o tráfico de drogas empreendido pelo grupo chefiado pelo Denunciado DIEGO.

Analisando o conteúdo do aparelho celular do Denunciado ADEMIR (fls. 522/532 - Autos n° 0002458-31.2018.8.08.0011) é possível verificar a existência de fotografias em que se observa uma espingarda calibre 12, bem como um tablete de “maconha" sob uma balança de precisão, e, posteriormente, o tablete sendo envasado.

Ademais, é possível observar ainda mensagens de texto SMS mantidas com o Denunciado FELIPE, em que o Denunciado ADEMIR informa para não o procurar em sua residência, pois, estava viajando para a cidade de Guarapari/ES.

Todavia, ele informa que caso fosse necessário, seria para os Denunciados FELIPE e DIEGO procurarem seu primo, pois, este saberia onde as "peças" (armas de fogo e munições) estariam.

Cabe destacar que, no dia 12/04/2018, o Denunciado DIEGO promoveu um churrasco nos fundos da casa de sua mãe, em que participam os Denunciados FELIPE e ADEMIR, além do indivíduo identificado como Diogenes Silva Rosa, vulgo "Biogo" e outras pessoas, ocasião em que os participantes comemoram e gritam dizendo que estão comendo "carne de alemão", fazendo alusão ao homicídio de Richard Moraes Santos, vulgo "Richinha", narcotraficante rival, que havia sido executado no mesmo dia, por volta das 09h45min.

Inclusive, foi possível localizar um vídeo no aparelho celular do Denunciado ADEMIR, registrando tal encontro.

Nesse ponto, ressalta-se que o Denunciado DIEGO chegou a demonstrar preocupação ao falar com o Denunciado ADEMIR sobre a possível divulgação do referido vídeo, temendo que pudesse refletir negativamente na investigação do homicídio de Richard Moraes Santos.
In verbis

Ref: PTT-20180411-WA0026 - Interlocutor ADEMIR TEODORO

"THIAGO": Vamo matar ele hoje. Fabinho pôl!

Ref: PTT-20180414-WA0002 - Interlocutor DIEGO: (ininteligivel)..nunca matei ninguém com um trem desse, nunca, nossa Senhora, eu sou azarento, só de pistola pra mim dar mais de dez e conferir mesmo que morreu. (risos).

Ref: PTT-20180414-WA0004 - Interlocutor DIEGO: Mandou cumprar né moleque, tem um bagulho errado. Aquele negócio do vídeo lá vai dar ruim lá do cara lá, falando que é carne de alemão, ces zoando, vai dar ruim, mano, tá mostrando nossa cara tudo no vídeo. tá ligado né?

Ref: PTT-20180414-WA0005 - Interlocutor DIEGO: (risos) Até cê provar pros polícia que alemão é um boi que cê tinha na fazenda e cê matau meu filho. (risos): neguinho cê não vale nada né. Hein to dando a ideia, o bagulho tá sério pro meu lado mano, papo reto, o bagulho lá sinistro, severo.

Ref.: PTT-20180414-WA0007 - Interlocutor DIEGO: Mano, se o celular do cara tinha o vídeo com nós tudo mano, nós tudo pode ficar de olho aberto, que eles vão ficar doido pra pegar nós. Se eu e você tá saindo como mandante, o chefe da quadrilha, mano, tendo vídeo nosso, nós tá fudido.

Quando ouvido pela Autoridade Policial, o Denunciado FELIPE demonstrou ser um dos maiores colaboradores do Denunciado DIEGO e seu bando, tendo em vista que confessou a associação para o tráfico de drogas havida com segundo, inclusive, tecendo detalhes.

Em suas declarações, o Denunciado esclareceu que adquiriu drogas para revenda na localidade de "Garrafão", bem como que, a mando do Denunciado DIEGO, recolheu o dinheiro do tráfico junto ao fornecedor Rogério Lemos Pereira e também com o Denunciado FÁBIO, sendo este responsável pela venda de drogas, durante certo período, no local conhecido como "Beco da Baiúca".

Como relatado anteriormente, o Denunciado FELIPE também mantinha relações escusas com o Denunciado ADEMIR, voltadas à promoção do tráfico de drogas e armas de fogo.

O aparelho celular do Denunciado FELIPE também foi alvo de apreensão realizada nos autos n° 0002458-31.2018.8.08.0011, sendo que o conteúdo extraído do referido mecanismo eletrônico foi juntado às fls. 510/521.

A colaboração delituosa do Denunciado RAPHAEL SANTOS, vulgo "RATÃO", para o tráfico de drogas restou corroborada por meio de sua confissão, haja vista que durante seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, ele afirmou que vendia drogas fornecidas pelo Denunciado FELIPE, que, por sua vez, sabidamente, traficava entorpecentes em associação com o Denunciado DIEGO.

Ademais, o Denunciado RAPHAEL SANTOS é mencionado diversas vezes nos diálogos relacionados ao tráfico de drogas realizados pelos Denunciados DIEGO e AMANDA, como se vê adiante:

/16/02/20/8 21:26:34/: Vou ouvir a palavra agora

/16/02/2018 21:26:40/: Depois te chamo ai

/16/02/2018 21:26:41/: Vigia em

/16/02/2018 21:27:04/ +55 24 99900-0856: Tá vou lá atrás da praga do

Ratao

/16/02/2018 21:27.22/ +55 28 99900-0856: A por q acabo tudo beco e gordo e ele tão sugando já

/16/02/2018 21:27:23/+55 28 99900-0856: Já

/16/02/2018 21:28:01/: Tá Diego

/16/02/2018 21:28:02/: Mas cuidado

/16/02/2018 21:28:17/: Vc num disse que ia passar no Ratao já

/16/02/2018 21:29:16/ +55 28 99900-4856: Passei mais a peste não tava lá q ódio

/07/03/2018 00:12:43/ +55 28 99900-0856: Falaram q dero tiro na barraca ai

/07/03/2018 00:12:52/: Quen deu ?

/07/03/2018 00:13:15/ +55 28 99900-0856: Também não sei Ratao q me falou aqui

/20/03/2018 10:41:14/ Vc tem que pegar o ruy de frente

/20/03/2018 10:41:30/ + 53 28 99900-0856: Não e cetinha fez isso mesmo

/20/03/2018 10:1:32/: Também

/20/03/2018 10:42:07 +55 28 99900-0856: 2018-03-20-AUDIO- 00007032.opus <anexado>

/20/03/2018 10:44:03/: Nossa então será que cetinha ia fazer isso mesmo

/20/03/2018 10:44:08/: Que merda em

/20/03/2018 10:44:31/ +55 28 99900-0856: Não sei né. Amanda pra ele fala q prova né

/20/03/2018 10:44:32/+55 2899900-0856: E agr

/20/03/2018 10:65:09/ 55 28 99900-0856: Agr Ratao devia me rouba também

/20/03/2018 10:45:11/: Põe todo mundo de frente

/20/03/2018 10:65:17/: Ratao e obvio

/16/04/2018 00:37:15/: Você falou em Ratao pra pegar a chave com Felipe?

/16/04/2018 00:40:34/ Amor: Nem falei pow

/16/04/2018 00:40:44/ Amor: Felipe será q dei mole mesmo. Amanda?

/16/04/2018 00:41:12 : Sim!

/16/04/2018 00:41:19/: Isso é certo

/16/04/2018 00:41:29/: Ele lá em duas peças pq? Tem que pegar tudo cm ele

/16/04/2018 00:41:33: E não deixar ele saber de nada mais

/17/04/2018 15:16:45/ Amo : Tem como liga na ratao

/17/04/2018 15:16:50/ Amo: Ai pra mim?

/17/04/2018 15:17:10/: Ele tá mandando msgm

/17/04/2018 15:17:17/ : Fala oq vc quer

/17/04/2018 15:17:34/Amor: Manda ele me chama no zap ou nesse número aqui

/17/04/2018 15:17:56/: Cartão do contato anexado: Ratao

/17/04/2018 15:18:21/.Amo: Não tá indo o número eu tenho não entendeu

/17/04/2018 15:18:43/ Amo: Pra ele falanassik com ele o negocio q vc pega lá na marlice tá com vc

/17/04/2018 15:19:16/: N entendi

/17/04/2018 15:19:48/ Amo 2018-04-17-AUDIO-00000411.opus <anexado>

/17/04/2018 15:22:41|: Ratao falou que Felipe foi lá No PV cm a sua moto

/17/04/2018 15:22:46/: Q tá cm ele a moto

Em relação ao Denunciado FÁBIO, restou demonstrado que durante certo tempo realizou o comércio de drogas, associado com o grupo chefiado pelo Denunciado DIEGO, no local conhecido como "Beco da Baiúca", para tanto, fazendo uso da residência de Maluce Fernandes Pereira.

Prova disso, entre outras, são as palavras do Denunciado FELIPE, que disse ter recolhido o dinheiro do tráfico junto ao Denunciado FABIO nalgumas vezes, atendendo ao comando do Denunciado DIEGO.

O Denunciado FÁBIO permaneceu vendendo drogas na residência de Marluce fernandes Pereira aproximadamente por dois meses, sendo que, após, voltou a residir em seu antigo imóvel, localizado no bairro Village da luz, nesta urbe, quando, aparentemente, passou a se associar com "Richinha", narcotraficante rival do Denunciado DIEGO.

Como esperado, o Denunciado FÁBIO foi vítima de homicídio tentado no dia 11/04/2018, por volta das 21h00min, crime, este, certamente praticado pelo bando do Denunciado DIEGO.

Cumpre mencionar que o Denunciado STEFAN, numa única oportunidade, a mando da Denunciada AMANDA, no dia 15/04/2018, nesta cidade, preparou porções de "crack" para venda, conforme se denota das declarações fls. 382/383 e das mensagens transcritas as fls. 403/404.

Por fim, no dia 20/04/2018, o Denunciado DIEGO se apresentou perante a Autoridade Policial, devidamente acompanhado por sua defensora, oportunidade em que foi cumprido o mandado prisional expedido em seu desfavor.

Durante seu interrogatório, o Denunciado DIEGO confessou o tráfico de drogas empreendido por ele nesta cidade, não obstante tenha tentado inocentar seus comparsas.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes, condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos artigo 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa dos apelantes pugnam pela absolvição destes por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Constato nos documentos constantes no caderno processual, que há materialidade dos crimes em apuração e comprovada a autoria por parte dos recorrentes nas interceptações telefônicas.

Como destacado pela Procuradoria no bem lançado parecer: “A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio dos Autos de Apreensão de fl. 15/18 – ID 32899138 (Volume 01 – Parte 02), 31/31-verso (IP 096/18), 27 (IP 095/18) e 20 (IP 093/18); dos Autos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de fl. 34 (IP 096/18), fl. 28 (IP 095/18), 21 (IP 093/18); do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 19/21 – ID 32899138 (Volume 01 – Parte 02); dos Laudos de Exame Químico de fls. 134/137 – ID 32901766; dos Laudos de Exame de Armas de Fogo de fls. 30/44 – ID 32901787 (Volume 05, Parte 01) e fls. 65/67 (IP 093/18), do Relatório de fls. 04/12 – ID 32900577 (Volume 03, Parte 02), e das transcrições de fls. 13/26 – ID 32900577 (Voluma 03, Parte 02), fls. 01/133 – ID 32900585 (Volume 03, Parte 02), fls. 01/31 – ID 32900954 (Volume 03, Parte 04), fls. 01/07 – ID 32900970 (Volume 03, Parte 05), fls. 01/30 – ID 32900979 (Volume 03, Parte 06), fls. 01/44 – ID 32900987 (Volume 03, Parte 07)”

Nesse sentido, inconteste a materialidade e autoria dos crimes imputados aos recorrente, os quais foram devidamente comprovados, observadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório e pelos depoimentos prestados em esfera policial e em juízo.

Da mesma forma, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não há provas suficientes que possam embasar a sentença condenatória, restou inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição dos mesmos.

Em continuidade, busca a defesa dos apelantes DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES e ROCKWILLER SANTOS DINIZ a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas Lei nº 11.343/06.

Verifica-se nos autos que o recorrente ROCKWILLER SANTOS DINIZ em juízo reconheceu o porte de duas armas de fogo, observa-se nos documentos e depoimentos constantes nos autos que o recorrente DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES e ROCKWILLER SANTOS DINIZ se associaram com a finalidade de proteger a “boca de fumo”, buscando formar um arsenal para tanto.

Portanto, incabível prosperar o pleito defensivo, tendo em vista as circunstâncias em que foram detidos os apelantes.

Acerca do pedido defensivo do ROCKWILLER SANTOS DINIZ de desclassificação para o artigo 14, caput Lei 10.826/03, mais uma vez não há como acolher o pedido defensivo, uma vez que restou comprovado que as armas que o mesmo confessou serem suas eram para proteção dos traficantes.

Do pedido de afastamento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, verifica-se que as armas de fogo apreendidas,
viabilizava a proteção para o crime de tráfico de drogas.

Desta forma, com a confissão o recorrente
ROCKWILLER SANTOS DINIZ, e diante de toda apuração constante nos autos não há como afastar a majorante artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Acerca do pedido de restituição do veículo Citroen C3, placa ODR 9319, ano 2012/12, cor Prata. requerida pela defesa do recorrente RAFAEL FELIPE PALMEIRA, verifica-se nos autos e como destacado na sentença: “foi apreendido com outros quatro réus no interior de seu veículo. São eles Rockwiller Santos Diniz, Cristiano Leonardo Santos, Leonardo de Freitas Bino, e Ediel Santos Batista Soares. No interior do carro havia cinco armas de fogo. Conforme fundamentação acima, reconheceu-se que cada arma pertencia a um desses réus. Além disso, reconheceu-se a existência de uma associação criminosa entre os cinco agentes para fins de prática de drogas, coordenado pelo réu Diego de Oliveira Gonçalves”.

Como visto, há demonstração que havia habitualidade do uso do carro para a prática do tráfico.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024).

Conforme jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça: “A expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.2. O art. 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A fundamentação é essencial!3. Na espécie, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, afastou a decretação de perdimento de veículo utilizado na prática da traficância, tendo em vista evidências de que a agravada adquiriu o referido bem com proventos lícitos, destacando não haver comprovação de que essa tenha participado do crime de tráfico de drogas, tampouco de que tinha conhecimento da utilização de seu veículo para o transporte de entorpecentes (e-STJ fl. 506).[...] (AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Dando prosseguimento, requerem as defesas dos apelantes DIEGO OLIVEIRA GONÇALVES, RAFAEL FELIPE PALMEIRA, EDIEL SANTOS BATISTA SOARES do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Analisando os autos verifica-se que desprovido de razão o pleito defensivo, visto que as penas-bases dos apelantes não foram exacerbadas, como alegado pela defesa, verifica-se, sim, que estas foram dimensionadas pelo magistrado de primeiro grau de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

Recorrente
Diego Oliveira Gonçalves

[...] Dosimetria tráfico

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
elevada, já que Diego era o coordenador do tráfico exercido no Bairro Nossa Senhora da Penha e Santa Cecília e quem fornecia drogas aos demais acusados. Ademais, mostrou que demonstra essa coordenação de foram violenta e intimidadora;
antecedentes
com um registro de condenação por porte de arma com numeração raspada, por fato praticado em 03/06/2017 e trânsito em julgado em 09/04/2018, pela 4ª Vara Criminal, autos nº 00079997920178080011, Guia nº 216699, a qual será valorada nesta fase; não há nos autos referências sobre a
conduta social
do réu; quanto a
personalidade
do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as
circunstâncias
normais;
consequências
não merecem valoração negativa; não há que se falar em comportamento da
vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesadas
duas
circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Ausente agravantes. Presente uma
atenuante
da confissão. Com isso, atenuo a pena em
1/6 (um sexto)
para fixá-la, intermediariamente, em
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
.

O réu
não
faz jus à causa de diminuição de pena descrita no
art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
, uma vez que se associou para a prática do tráfico de drogas e, ademais, é portador de maus antecedentes.

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena definitiva do tráfico em
07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Associação

A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de
03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
é normal;
antecedentes
com um registro de condenação por porte de arma com numeração raspada, por fato praticado em 03/06/2017 e trânsito em julgado em 09/04/2018, pela 4ª Vara Criminal, autos nº 00079997920178080011, Guia nº 216699, a qual será valorada nesta fase; não há nos autos referências sobre a
conduta social
da ré; quanto a
personalidade
do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as
circunstâncias
normais à espécie;
consequências
são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da
vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Ausente atenuantes

e agravantes.

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena definitiva da associação em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Concurso material

Na forma do art. 69, §2º, do CP, é possível a unificação das penas de reclusão e multa aplicadas.

Assim, fixo as penas de reclusão em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias. As penas de multa somam 1.613 (mil seiscentos e treze) dias-multa
.[...]

Recorrente

Rafael Felipe Palmeira

Associação

A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de
03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
elevada considerando o elevado número de agentes envolvidos com quem o réu foi flagrado;
antecedentes
sem registro, apenas processos em andamento sem trânsito em julgado; não há nos autos referências sobre a
conduta social
da ré; quanto a
personalidade
do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as
circunstâncias
normais à espécie;
consequências
são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da
vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesada
uma
circunstância negativa prevista no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Ausente atenuantes e agravantes.

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, nos termos do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena definitiva da associação em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Rafael esteve preso, provisoriamente, entre 06/03/2018 (fl. 282 dos autos principais) e 18/12/2019 (fls. 1.194 e 1.196), de modo que já foram cumpridos
1 (um) ano, 9 (nove) meses, 1 (uma) semana e 5 (cinco) dias
, motivo pelo qual fixo o regime
ABERTO
para início do cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito, considerando a pena fixada.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condeno o ré ao pagamento de custas processuais.

Recorrente Ediel Santos Batista Soares

[...] Associação

A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de
03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
elevada considerando o elevado número de agentes envolvidos com quem o réu foi flagrado;
antecedentes
com dois registro, consistentes
(1)
na condenação pelo crime de porte de arma, emanada da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato em 07/5/2012, trânsito em julgado 25/9/2012, conforme Guia de Execução nº 152861, bem como
(2)
na condenação pelo crime de tráfico, emanada da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato em 15/11/2012, trânsito em julgado 12/12/2014, conforme Guia de Execução nº 158365. A primeira será valorada na segunda etapa da dosimetria como reincidência e a última nesta etapa como maus antecedentes. Não valorarei condenações por porte de drogas para consumo pessoal, por seguir o entendimento recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa condenação não gera reincidência (HC 521.181-SP); não há nos autos referências sobre a
conduta social
da ré; quanto a
personalidade
do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as
circunstâncias
normais à espécie;
consequências
são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da
vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesada
duas
circunstâncias negativa prevista no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Ausente atenuantes. Presente a agravante da reincidência (condenação pelo crime de porte de arma, emanada da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato em 07/5/2012, trânsito em julgado 25/9/2012, conforme Guia de Execução nº 152861), razão pela qual exaspero a pena em
1/6 (um sexto)
para fixá-la, intermediariamente, em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, nos termos do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena definitiva da associação em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 1.225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ediel esteve preso, provisoriamente, entre 06/03/2018 (fl. 282 dos autos principais) e 23/3/20 (fl. 1.209), porém considerando que é
reincidente
e com valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que a recebeu no curso do processo.

Condeno o ré ao pagamento de custas processuais.[...]

Como acima demonstrado e a da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRgnos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, e fundamentada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)